Tribunal: TJBA
Processo: 8032930-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032930-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: E. L. D. S. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE MENOR COM OBESIDADE GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE PRAZO FIXADO NA LIMINAR. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA MEDIDA SUB-ROGATÓRIA. CAUÇÃO INDEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida no cumprimento de tutela provisória de urgência, que, diante do descumprimento da obrigação de autorizar internação de menor com obesidade grave, determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD para custeio do tratamento. A agravante alegou excesso no bloqueio, ausência de prazo determinado na decisão e requereu caução em caso de improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade do bloqueio judicial de valores da operadora para custeio da internação de menor diante do descumprimento da liminar; (ii) definir se, ante a ausência de prazo estipulado na decisão judicial, é cabível limitar o bloqueio a período razoável; (iii) estabelecer se é admissível exigir caução da parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O bloqueio de valores via SISBAJUD, como medida sub-rogatória, é legítimo para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer quando a operadora de plano de saúde se recusa injustificadamente a cumprir ordem judicial de custeio de tratamento urgente.

4.
A liminar deferida determinou o internamento da menor até que fosse afastada a situação de urgência, sem fixação de prazo, sendo razoável a limitação do bloqueio judicial a 30 dias, prorrogáveis mediante apresentação de relatório médico atualizado.

5.
A fixação de caução pela parte agravada é incabível, pois a beneficiária é titular de gratuidade da justiça, sendo inaplicável a exigência em razão da vedação do art. 300, §1º, do CPC e da compatibilidade da norma com o caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso parcialmente provido para que o bloqueio judicial e a liberação de valores sejam limitados ao orçamento de 30 dias do tratamento, a ser apresentado pela autora, devendo esta, após o período, juntar relatórios mensais que justifiquem a continuidade da internação até atingir o percentil de 95 indicado no laudo médico inicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8032930-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como Agravado
E. L. D. S.
representada por ELAINE CELESTINO LOPES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente